Tribunal: STF
Processo: Rcl 94816
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J. R. S. S. contra ato do Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos do processo de nº 1506825-26.2023.8.26.0309, sob o fundamento de desrespeito à Súmula nº 524/STF.
Em síntese, narra a reclamante que:
“foi vítima de assédio sexual (art. 215-A do CP) em 02/08/2022, no Maxi Shopping Jundiaí, conforme Boletim de Ocorrência e declarações constantes dos autos.
O Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito sob o fundamento  de ausência de justa causa. A decisão foi homologada pela Juíza da 3ª Vara Criminal de  Jundiaí em 09/10/2024.”
Ato contínuo, alega haver novas provas que
“(...) não constavam do inquérito original e se enquadram no conceito de  novas provas substancialmente idôneas, aptas a alterar o panorama probatório.
Ainda assim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em 21/02/2025, não conheceu do  pedido, sob argumento de intempestividade, ignorando a Súmula 524 do STF, que  assegura a possibilidade de desarquivamento diante do surgimento de novas provas. ”
Nesse sentido, argumenta que o “ato reclamado (decisão da PGJ) viola frontalmente esse enunciado, pois, mesmo diante da apresentação de testemunhas inéditas e documentos novos, recusou o desarquivamento, obstando a apuração dos fatos.”
Ao final, requer:
“a) O conhecimento da presente Reclamação Constitucional por violação à  autoridade da Súmula 524 do STF; 
b) A cassação da decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo que negou o desarquivamento do Inquérito Policial nº 2288237, determinando-se que o feito seja  desarquivado para a oitiva das testemunhas apresentadas e regular prosseguimento das  investigações; 
c) A intimação do Ministério Público, nos termos legais; 
d) A concessão de medida liminar para imediata suspensão dos efeitos da decisão  reclamada, a fim de assegurar o prosseguimento das investigações.” (e-doc. 1, p.4)
É o relatório do essencial. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro de controle apontado como descumprido pelo ato reclamado é súmula não vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a Súmula 524 é anterior à sistemática das súmulas vinculantes e, portanto,  o eventual descumprimento de seu comando não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. 
Nesse sentido:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
8. Pedido de reconsideração não conhecido.  (Rcl 46988 Rcon, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE de 17-06-2021)

Assim, a presente reclamação não preenche as exigências constitucionais e legais para o seu processamento.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado pedido liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente